Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002335-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (AGRAVADO), BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.804.997/0001-81 (AGRAVADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação das partes para manifestação quanto ao laudo pericial constitui hipótese de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002335-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA, BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Alexsander Botelho de Souza e Beta Comércio de Veículos Ltda.-ME
, deu por encerrado o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado, determinou o levantamento dos honorários periciais e a intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias.

Explica que os agravados promoveram o Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 970.581,47. Intimado para o pagamento, diz que opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual se entendeu pela necessidade da prévia liquidação do
quantum debeatur
, sendo determinada a realização de perícia técnica.

Anota que o laudo pericial foi acostado aos autos em 21/03/2022, no qual o perito apontou o débito exequendo no valor de R$ 2.063.952,66.

Complementa que o Juízo entendeu que havia decorrido o prazo para manifestação acerca do laudo, contudo, diz que não foi intimado nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.

Alega que opôs embargos de declaração, nos quais demonstrou a nulidade da decisão em razão do seu equívoco, já que não havia transcorrido o prazo para sua manifestação, porquanto nem mesmo intimado, o que não foi examinado pelo Magistrado em ofensa ao disposto nos artigos 1.022, II e 489, § 1o, III, do CPC.

Realça a necessidade da antecipação da tutela recursal, porque o exequente fora intimado para dar andamento ao feito no prazo de 15 dias.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo que proceda a sua intimação para manifestar quanto ao laudo pericial, no prazo legal, em respeito ao contraditório. Subsidiariamente, que seja anulada a decisão agravada, por violação ao disposto nos artigos 1.022, II e 489, § 1o, III, do CPC, para que o Juízo se manifeste quanto a ausência de intimação para falar sobre o laudo pericial.

Efeito suspensivo indeferido (id 157818683).

Sem contraminuta (Certidão id 161259691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Alexsander Botelho de Souza e Beta Comércio de Veículos Ltda.-ME, deu por encerrado o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado, determinou o levantamento dos honorários periciais e a intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias.

Na hipótese, a irresignação está no encerramento do prazo para manifestar sobre o laudo pericial. De acordo com o banco agravante, não houve sua intimação.

Pois bem. Consta que em razão da complexidade dos cálculos, fez-se necessária a prévia liquidação do julgado para apuração de débitos e créditos da operação de compensação ou devolução de valores, como consignado no Agravo de Instrumento n. 26751/2016, realizado por perito judicial.

Sucede que, apresentado o laudo pericial em 21/03/2022, em consulta aos autos na origem, verifica-se que realmente não houve a intimação das partes para a respectiva manifestação, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 477...

§ 1o. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Sobre a matéria, Fredie Didier esclarece que
“
Este direito fundamental à prova tem caráter instrumental; e sua finalidade, é o alcance de uma tutela jurisdicional justa. Por isso, deve sempre buscar dar efetividade a tal direito.
E nesse contesto, a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam, influindo, assim, no convencimento do julgador”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, 6a edição, p. 85).

Ora, no caso, o laudo pericial tem por finalidade quantificar o real valor do débito, de modo que é de extrema importância que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre ele antes de sua homologação.

Ou seja, a ausência de intimação do banco agravante para manifestar acerca do laudo pericial instalado para apurar o valor por ele devido aos agravados, incide em cerceamento de defesa e leva a nulidade da decisão que deu por encerrado o prazo para manifestação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALHEIA AOS FATOS E ATOS DO PROCESSO.

LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES

E DESCONSIDERADO. SENTENÇA NULA.

RECURSO PROVIDO. Apesar de constar certidão de que a autora não foi intimada, e seu advogado não manifestou, verifica-se que a perícia foi realizada e desconsiderada pela sentença proferida, em total descompasso com os autos. Incorre em erro de julgamento a referida sentença já que não analisou os autos, de acordo com o existente e os atos praticados. E,
realizado o laudo pericial, sequer foi apreciado e oportunizada as partes manifestar sobre o referido laudo, o que incide em cerceamento de defesa
e nulidade da sentença. O error in judicando caracterizado ao decidir em desconformidade com os fatos ocorridos no processo, o reconhecimento da nulidade da referida decisão é medida que se impõe.” (N.U 1000850-27.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Na linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LAUDO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CIÊNCIA PRESUMIDA DAS PARTES SOBRE O LAUDO EM RAZÃO DE CARGA DOS AUTOS PELAS PARTES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR PUBLICAÇÃO, SOBRE O LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

-
A falta de intimação das partes acerca do laudo pericial realizado e juntado aos autos é causa de reconhecimento de nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

- A retirada dos autos sob carga, pela parte, durante o trâmite do processo, não supre a necessidade de sua intimação, para que se manifeste sobre o laudo juntado anteriormente aos autos, salvo se referida parte, de forma específica, reconheceu nos autos a ciência sobre o documento produzido, o que não é o caso dos autos.

- Ausente a intimação das partes sobre o laudo pericial, ao tempo de sua juntada, não se mostra possível reconhecer a ocorrência de preclusão, ainda que o processo já tenha longo tempo de tramitação, impondo-se a reabertura de prazo para manifestação.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0382.08.089853-1/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 04/01/2021) grifo nosso

Salienta-se que a perícia realizada se constitui em documento juntado aos autos, cujo teor é primordial para a resolução da demanda, e como tal, há que se assegurar o contraditório.

Cumpre, assim, dar provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a necessidade de intimar, por publicação, as partes acerca do laudo pericial juntado aos autos, de forma a possibilitar a manifestação, inclusive para tirar dúvidas e até mesmo propiciar quesitos suplementares, se o caso.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar a intimação das partes para manifestar quanto ao laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023